Tribunal: STF
Processo: ADI 1931
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-10-22
Data de publicação: 2014-10-22

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Cumpre apreciá-los com espírito de compreensão, porquanto voltados, em última análise, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EFEITOS MODIFICATIVOS. Sendo efeito do afastamento do vício a eficácia modificativa, por consequência lógica, esta há de ser implementada.